Tribunal: TJDFT
Processo: 0041017-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041017-34.2016.8.07.0018 RECORRENTE: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 13549956, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O STJ, ID 17941870, negou provimento ao apelo especial. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 211 e 424, da sistemática da repercussão geral (RE 648.245 e ARE 639.228). A ementa do paradigma referente ao Tema 211 é a seguinte: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido. Por sua parte, o acórdão combatido entendeu que (ID 11944694): DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COBRANÇA. IPTU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECRETO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO BASE DE CÁLCULO. NÃO CONSTATADO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando negado pedido de produção de prova pericial por duas vezes, o apelante não agrava da última decisão. Assim, precluso o direito não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. 2. O Plenário da Suprema Corte consignou que os municípios por meio de Decretos poderiam apenas atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, com base nos índices anuais de inflação, haja vista não constituir aumento de tributo (CTN, art. 97, § 1o) e, portanto, não se submeter à reserva legal imposta pelo art. 150, I, da CF. 3. No caso em apreço, verifica-se que para os exercícios de 2014 e 2015, os valores venais dos imóveis descritos em pauta criada por Lei foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos n.o 35.047/13 e 36.210/14, ou seja, não serviram para fixar a base de cálculo do imóvel de propriedade do autor, muito menos para majorá-la, limitando-se tão somente à atualização monetária da pauta de valores venais de imóveis e dentro dos parâmetros dos índices oficiais referente a cada período, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão deste Tribunal encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no RE 648.245. Por outro lado, com relação ao Tema 424, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida ARE 639.228, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014